Tribunal: TJDFT
Processo: 0017892-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: APELAÇÃO CÍVEL Processo: 0017892-98.2010.8.07.0001 Apelante: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL Apelada : FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para, em atenção à decisão de ID 70014433, em complementação à sentença proferida (ID 219373664), requerem o que entenderem de direito, complementando(aditando), se assim entenderem, seus termos. Prazo sucessivo:15 dias. Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.